Tribunal: TJMT
Processo: 1035014-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035014-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDEZIO CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 459.322.391-15 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EUDEZIO CASSEMIRO DA SILVA - CPF: 459.322.391-15 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
MANUTENÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

Na hipótese, deve ser mantida a sucumbência recíproca dos litigantes, de forma que ônus deve ser distribuído proporcionalmente, na razão do decaimento sofrido por cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1035014-24.2020.8.11.0041

APELANTES:
EUDEZIO CASSEMIRO DA SILVA e BANCO BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
EUDEZIO CASSEMIRO DA SILVA
e
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1035014-24.2020.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, fixando os juros remuneratórios do contrato, no percentual
de

4,70% ao mês
.

Ainda, determinou que “
após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a

repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio
” e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ao final, considerando a sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes em custas e despesas processuais
“pro-rata
” e
fixou

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC, ressalvando que, em relação ao requerente, a obrigação fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 36186925.

O
Banco BMG S.A.
, em suas razões recursais, argumenta que
“
conforme contrato objeto da presente ação já juntado aos autos por este banco réu, ora apelante, resta clara a contratação do cartão de crédito, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade na contratação do serviço
” (sic).

Afiança que
“o contrato indica todo o necessário, tratando de todas as suas características, informando ainda sobre os descontos mínimos, sobre faturas, sobre suas taxas e encargos, não havendo razão para que venha a autora agora a juízo pleitear indenizações, uma vez que sempre teve conhecimento da sistemática do cartão contratado”
(sic).

Diante disso, argumenta que
“a parte Apelada sacou o valor disponível utilizando o SALDO DISPONÍVEL no cartão de crédito consignado, conforme cabalmente explanado por este réu ao longo do processo, sendo que para tal saque não há necessidade de desbloqueio ou utilização do cartão – os saques autorizados e complementares não se confundem com saques realizados pelos clientes diretamente em caixas eletrônicos, este últimos sim tem a necessidade do desbloqueio e utilização física do plástico”
(sic).

Consequentemente, aduz que “
a conversão do contrato, se for mantida procedente, ferirá o princípio da pacta sunt servanda, pois modificaria o contrato válido e celebrado sem quaisquer vícios atinentes aos negócios jurídicos pactuados
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com a inversão da sucumbência (Id. 102521693).

Houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte requerida (Id. 102521954).

Por sua vez, o
autor-apelante
, em suas razões recursais, afirma que
“
teve disponibilizado em sua conta um total de R$ 3.945,27 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos) TEDS anexo a contestação disponibilizados via TED, ONDE em tese deveria ser descontado o valor mensal de R$ 34,68 (trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), entretanto atualmente é descontado um valor totalmente diverso e absurdo no valor de R$ 88,77 (oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme contrato anexo a contestação, e resumo abaixo, e os descontos continuam até hoje, ano de 2020, ou seja, já se passaram mais de 10(dez) anos com descontos sucessivos e ininterruptos realizados diretamente na folha de pagamento”
(sic).

Afiança que os juros cobrados são abusivos e que “
é evidente que a conduta da requerida/apelada atenta contra princípios norteadores da relação contratual e consumeristas, ainda, ao agir de forma obscura e confusa, em desfavor de alvos cuja idade e situação evidencia a situação de vulnerabilidade, demonstra claramente sua MÁ-FÉ”
(sic).

Argumenta que faz jus a condenação por danos morais, posto que as circunstâncias apresentadas superam o mero aborrecimento, o que gerou afronta aos diretos da personalidade do apelante, o que justifica a devida reparação pecuniária.

E ainda, almeja o ressarcimento da quantia paga em dobro, ante a flagrante má-fé imposta pelo banco apelado.

Ao final, requereu o cancelamento dos descontos em relação ao contrato de cartão de crédito e que seja feita a readequação da taxa de juros com incidência da taxa de 1,77% a.m., bem como seja o banco apelado condenado a restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário do apelante, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela parte requerida, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso do autor, alegando ser este intempestivo, e no mérito, pede o desprovimento do recurso manejado pela parte autora (Id. 102521958).

Preparo devidamente recolhido pela parte requerida, consoante certidão acostada no Id. 103117490.

Parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 103123996.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
EUDEZIO CASSEMIRO DA SILVA

ajuizou a presente
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que restou ludibriado com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo que
teve disponibilizado

em sua conta um total de R$3.945,27 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), entretanto os descontos não cessam e já teve descontado de sua folha de pagamento o importe de R$12.248,00 (doze mil e duzentos e quarenta e oito reais) descontados indevidamente do seu salário, razão pela qual postulou pelo cancelamento definitivo os descontos realizados a título de cartão de crédito e a conversão em empréstimo consignado, repetição do indébito das quantias creditadas a maior e danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular acolheu em parte os argumentos expendidos pelo demandante, julgando parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, cujos termos são agora rebatidos por ambos os litigantes, sendo o apelo aviado pelo requerente visando a reforma parcial da sentença naquilo que não fora acolhido, e da parte demandada vindicando a improcedência dos pedidos.

Analisando-se detidamente os autos, tenho que os recursos não comportam os almejados acolhimentos, devendo a sentença hostilizada ser mantida por seus regulares termos. Explico:

Nota-se que o autor é servidor público e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao autor/apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, o que não restou observado a contento.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois o próprio autor reconhece a contratação do empréstimo consignado.

Diante disso,
acertada a sentença que determinou

a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais
no percentual
de
4,70%, justificando o magistrado
a quo
que a taxa média fixada se encontra
dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até os dias atuais.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela parte autora, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte requerente, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pelo mesmo na exordial, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável.

4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Relator (a):

Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j: 22/10/2019)

Por fim, tem-se que o autor pretendeu com ajuizamento da presente ação o cancelamento definitivo os descontos realizados a título de cartão de crédito, repetição do indébito em dobro das quantias creditadas a mais e danos morais.

Ocorre que somente parte dessas pretensões foram acolhidas, sendo elas: a conversão do empréstimo para modalidade consignado em folha e repetição do indébito simples.

Em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídas entre as partes na proporção da sucumbência de cada uma delas, razão pela qual a determinação
pro rata
deve ser mantida.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, “CAPUT”, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca, deve ser observada a regra contida no “caput”, do art. 86, do CPC, que dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”
(TJ-MT 10048104820198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021